Tribunal: STF
Processo: HC 243404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Bruno Barros Mendes em favor de Anderson Moura de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 910.878/SP, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PERICULOSIDADE SOCIAL. PREVENTIVA. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2. O Juiz motivou a medida diante do risco contemporâneo que a liberdade do réu representa para a ordem pública e a eventual aplicação da lei penal, ao destacar a suspeita de associação criminosa armada, que teria praticado diversos furtos e roubos no interior de residências de vítimas idosas, algumas vezes com violência física, o que revela "malvadez incomum dos denunciados". Além da necessidade de descontinuação dos ilícitos, o Magistrado registrou a condição de foragido do réu. 3. Às decisões judiciais, enquanto não forem invalidadas pelo próprio Poder Judiciário, não se pode opor um suposto direito de resistência. O suspeito que pretende permanecer em local incerto, faz uma escolha que lhe trará os ônus correspondentes. 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a segregação provisória, quando se verifiquem presentes os requisitos legais para a sua decretação. Em juízo de proporcionalidade, não se mostra adequada a substituição da medida extrema por outras, menos severas (art. 282, c/c o art. 319, do CPP). 5. Agravo regimental não provido.”. (eDOC 3, pp. 199-200)



    O impetrante alega (eDOC 1) que a prisão do paciente não possui fundamentação na gravidade concreta do delito, sendo “insuficiente a simples afirmação de que a prisão cautelar é recomendável” (p. 5)



    Afirma que “não houve análise contemporânea dos requisitos legais em nenhuma das decisões” e os “fatos narrados na denúncia se deram em datas distantes uma da outra e, ambas, não estão próximas à data da decretação da medida cautelar”. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva e aplicada uma das medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trecho do relatório final do Inquérito Policial, no qual a autoridade policial fundamenta o pedido de constrição cautelar do paciente:  



    Os elementos de informação colhidos nos aparelhos celulares dos investigados comprovam que o grupo criminoso se associou para praticar diversos crimes patrimoniais. 



    A DIG desta DEIC tem investigado diversos crimes ocorridos no interior de residências em que o mesmo modus operandi foi utilizado pelos autores, o seja, assaltantes encapuzados e vestindo luvas, usando arma de fogo, exigem dinheiro e joias de vítimas e no final dispensam os aparelhos celulares das vítimas em vasos sanitários, que deram a entender que possuíam informação privilegiada sobre o sistema de segurança e rotina da família. 



    Foram decretadas as prisões temporárias, por um prazo de 05 (cinco) dias, prorrogados por mais 05 dias, as prisões dos seguintes indivíduos FABRICIO CARDOSO DE ALMEIDA (RG 46276985); ANDERSON MOURA DE SOUSA, vulgo “Ciclope” (RG nº 45837277); RAFAEL MARTINS DE MORAES, vulgo “Rafinha” (RG 41920112); ALEX SANDER MOURA DE SOUZA, vulgo “LELECO” (RG 41110789); JOHN LENON DA SILVA SOUZA (RG 61325817) e AIRTON RUFINO CECILIO, vulgo “Sansão” (RG 42016243) 



    Os capturados (Fabrício, Rafael, Alex e Airton) não colaboraram com as investigações e ROGER LENON e ANDERSON estão foragidos.



    A necessidade de prisão preventiva fundamenta-se em diversos fatores cruciais para o processo penal e para segurança pública, sendo também essencial para descontinuação da criminalidade praticada pelos autores. A prisão temporária interrompeu a atividade criminosa do bando, protegendo a sociedade e impedindo que novos delitos fossem cometidos por eles. 



    Os RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO descreveram de maneira circunstanciada parte das condutas e reuniu fundadas razões de autoria ou participação dos investigados nos crimes mencionados, em especial, nos crimes de associação criminosa previsto no artigo 288, caput, do Código Penal.



    Os delitos cometidos pelo grupo são sérios. Eles invadem o lar inviolável de pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade devido ao repouso noturno ou à idade. Em suas ações, subjugam e humilham as vítimas, demonstrando nenhum respeito pelas leis, pela justiça e pela vida humana. 



    No tocante aos requisitos previstos no art. 313 do CPP, os crimes investigados, em tese praticado pelo grupo, admite a decretação da medida cautelar. 



    As prisões, diga-se mais uma vez, são necessárias para aplicação da lei penal, investigação e evitar a prática de infrações penais. (eDOC 2, pp. 249-250, grifos nossos)  



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito, como quer fazer crer a defesa. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliadas à possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente